Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724883-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: RAYSSA HOLANDA DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME, representada por Wander Gualberto Fontenele, contra a decisão proferida na execução de honorários movida em desfavor de RAYSSA HOLANDA DE FARIAS, pela Curadoria Especial, que indeferiu a pesquisa SisbaJud sob o fundamento de que nova pesquisa depende da possibilidade de êxito, mediante indícios de alteração patrimonial da parte executada. A agravante sustenta, em suas razões recursais, a desproporcionalidade da exigência de prova da mudança de fortuna da agravada. Defende a cooperação entre as partes e a necessidade de efetiva prestação jurisdicional. Aduz que a reiteração da pesquisa é possível após um prazo razoável da última tentativa. Almeja a concessão na modalidade reiterada por 30 dias. Informa que o perigo na demora reside no iminente arquivamento da demanda com sua obrigatoriedade fundada em título executivo extrajudicial. Requer, em antecipação de tutela, o deferimento da pesquisa SisbaJud na modalidade reiterada por 30 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Como é cediço, a concessão da tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes tais pressupostos. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. A propósito, a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, contudo, trata-se de uma execução com mais de 3 anos, relativa a honorários advocatícios livremente contratados entre as partes há cerca de 6 anos. A agravada sequer foi encontrada para citação e hoje é representada pela Curadoria Especial. A satisfação do crédito vem sendo tentada há mais de um ano, via SISBAJUD (ID 156892922 – 24/04/2023), RENAJUD (ID 156892923 – 27/04/2023), INFOJUD (IDs 156892924 e 156892925 – 27/04/2023), sem sucesso. Anota-se, ainda, pelo próprio serviço jurídico prestado pela agravante, que a agravada recebeu auxílio-reclusão e pode, possivelmente, ainda ter creditado em seu favor esse benefício ou outro qualquer. Para tanto, diante do lapso de mais de um ano da possibilidade de estar a agravada recebendo algum valor de benefício, mostra-se razoável o deferimento da pesquisa reiterada SisbaJud, pelo prazo buscado (30 dias), a fim de se alcançar nas contas da agravada eventuais valores disponíveis para a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA ’TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Entretanto, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento, conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1631590, 0721136-74.2022.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (grifos nossos) Vale lembrar que, apesar do deferimento ora em curso, a agravante deve ter em mente que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Em adendo, sem almejar orientar o impulsionamento da execução na origem, não se tem conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Assim, diante do decurso de três anos de execução frustrada e das últimas pesquisas terem mais de um ano, defiro excepcionalmente a medida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa reiterada SisbaJud, pelo prazo de 30 dias, a ser cumprida, de imediato, pela origem. Intime-se a parte agravada pela Curadoria Especial para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão, com urgência, ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator